Tribunal: TJMT
Processo: 1011556-87.2023.8.11.0003
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011556-87.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), TIAGO COSTA MAGALHAES - CPF: 014.342.291-06 (APELANTE), CELSO ANTONIO FRANCISCO DA SILVA - CPF: 458.627.531-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – RECURSO DA DEFESA –
1.
ALMEJADA ABSOLVIÇÃO – FALTA DE PROVA – IMPROCEDÊNCIA – PROVA SUFICIENTE DA AUTORIA – ESPECIAL RELEVÂNCIA DAS PALAVRAS DA VÍTIMA – EXAME DE CORPO DE DELITO –
2.

DECOTE DA OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR
– IMPROCEDÊNCIA – PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA – VERIFICADA A DESPROPORCIONALIDADE NA FIXAÇÃO DO
QUANTUM –
READEQUAÇÃO DO VALOR
–
3.
PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO –
REDIMENCIONAMENTO DA PENA-BASE – VETORIAL DA CULPABILIDADE E MOTIVOS DO CRIME – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA –ENUNCIADO ORIENTATIVO No 12 DO TJMT – EXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA E BANALIDADE
–

RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO
,
EM
PARCIAL

CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL, COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO.

1.

A sentença condenatória deve ser mantida quando existirem nos autos provas suficientes da autoria e materialidade do crime de Lesão Corporal praticado no âmbito doméstico e familiar, especialmente quando se considera o depoimento seguro da vítima, que descreveu com clareza a conduta ilícita do apelante e suas declarações encontram respaldo em outros elementos probatórios, como o depoimento da informante e a conclusão do exame de corpo de delito.

2.

A reparação civil expressamente requerida pelo Ministério Público com o oferecimento da denúncia, com a devida oportunidade para a Defesa contestar essa pretensão e produzir provas, está em conformidade com os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, conforme estipulado pelo Enunciado Orientativo no 14 TCCR/TJMT. Por outro lado, quando se constata que o valor estabelecido como reparação pelos danos causados à vítima é incompatível com as condições econômicas do apelante, conforme claramente evidenciado pelos elementos constantes nos autos, que comprovam sua situação de miserabilidade, ocorre uma violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, exigindo-se, nesse contexto, a redução desse montante para um valor mais adequado à capacidade econômica do réu.

3.

É inidônea a utilização da potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa e a banalidade, sem a exposição de elementos concretos, para valorar a vetorial da culpabilidade e os motivos do crime, vez que são elementos essenciais da própria configuração do crime.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
Tiago Costa Magalhães
,
contra a sentença anexada sob Id. 177969684, pela qual foi condenado como autor do crime de
Lesão Corporal no contexto de violência doméstica e familiar
(art.
129, §13o, do Código Penal
), à pena de
1 ano e 6 meses
de

reclusão
, em regime
aberto
.

Em suas
razões
recursais, requesta a
absolvição

por falta de prova para subsidiar a sentença condenatória; ainda, postula a
extirpação ou a redução do valor atinente a reparação cível
. (Id. 177969694).

As
contrarrazões
do MP são pelo
desprovimento
do recurso (Id. 177969697).

De igual forma
o parecer da Douta Procuradoria-Geral de Justiça, conforme sumário que segue transcrito (Id. 178788153).

EMENTA: MÉRITO. DA AUTORIA E MATERIALIDADE: Recurso de apelação - crime de lesão corporal no âmbito doméstico - absolvição por insuficiência probatória - materialidade e autoria comprovadas - palavra da vítima - laudo pericial – descabimento do pedido. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO.

É o relatório.

À revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Consta na denúncia que no dia 07.05.2023 por volta das 19h30min, na residência localizada na Av. Nove, no 1230, Bairro Jardim Liberdade, Rondonópolis/MT,
Tiago Costa Magalhães, ofendeu a integridade física da
sua companheira
Cremilda Ferreira da Silva
causando-lhe lesão cortocontusa com cerca de 2cm na região malar da face à esquerda e edema de face à esquerda.

Em razão disso ele foi denunciado como incurso na sanção dos delitos previstos nos art. 129, §13o do Código Penal e, com o regular trâmite processual,
Pedro
foi condenado à pena de
1
ano e 6 meses de

reclusão
, em regime
aberto
.

Neste grau de jurisdição, o apelante busca a reforma da sentença e, primeiramente, requer sua
absolvição
por insuficiência de provas para fundamentar uma condenação criminal, porém,
sem razão.

A
existência dos crimes
(materialidade) e a
autoria
atribuída ao Apelante, estão comprovadas através do Auto de Prisão em Flagrante (ID. 177966115 – Pág. 4), Boletim de Ocorrência (ID. 177966115 – Pág. 6/8), Laudo de Exame de Corpo de Delito (ID. 177966104), corroboradas pelas declarações da vítima e testemunha colhidos em sede policial e judicialmente, os quais demonstram, à saciedade, que o apelante praticou o crime de Lesão corporal prevalecendo-se de relações domésticas, como consta na denúncia.

Ouvida em sede policial (ID. 177966115 – Pág. 16/17), a vítima relatou que estava ingerindo bebida alcóolica com o Apelante quando se iniciou uma discussão por ciúmes e, repentinamente, ele desferiu-lhe um soco no rosto causando-lhe uma lesão e que seu rosto ficou com muito sangue.

Diante disso, enviou uma mensagem para sua filha, que compareceu ao local e acionou a polícia militar.

A vítima confirmou o depoimento em sede judicial (ID. 177969682), ao informar que tiveram uma discussão devido a umas mensagens recebidas pelo apelante e, repentinamente, ela sentiu um golpe em seu rosto, já sentido o sangue escorrendo, não sabendo distinguir, se tratou-se de um soco.

Afirma que o golpe que lhe causou a lesão foi desferido pelo Apelante, pois estavam apenas os dois na residência, negando que tenha caído e batido o rosto.

Aqui, vale frisar que a palavra da vítima, notadamente nas hipóteses envolvendo violência doméstica e familiar, assumem especial relevo, sobretudo quando coerentes e em consonância com os demais elementos probatórios, como ocorre na espécie.

Seguindo essa mesma linha de raciocínio, vale conferir o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...)
A jurisprudência desta Corte Superior orienta que, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade. 5. Habeas corpus denegado.” (HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020)

Nota-se que, realmente, no exame de corpo de delito o perito concluiu pela existência de lesão corporal, concluindo pela existência de lesões que podem ser associadas ao crime de lesão corporal
.

O laudo assim descreve as lesões:
lesão cortocontusa com cerca de 2cm na região malar da face à esquerda
e
edema de face à esquerda
.
(ID. 177966104).

A informante
Jessica Candido Da Silva

(ID. 177969682)
,
filha da vítima, declarou em juízo que estava em sua residência quando recebeu uma mensagem de áudio da vítima relatando que o Apelante havia “
cortado o rosto dela”.
Diante dessa informação, ela ligou para seu filho que estava próximo ao local, e solicitou que ele fosse verificar, ocasião em que ele lhe retornou dizendo que “
o rosto da vó estava cheio de sangue”.

A depoente esclareceu que se dirigiu para a casa da mãe, a encontrando sentada na calçada, constatando que o rosto da vítima estava machucado, momento em que acionou a polícia militar.

Que no momento a vítima lhe informou que o Apelante havia dado um murro em seu rosto. Reforça que mão presenciou a briga, chegou posteriormente, vendo a vítima ensanguentada, chorando, desesperada com a situação e que ambos estavam alcoolizados.

Em Juízo, o apelante negou a autoria delitiva, afirmando que apenas empurrou a vítima, para se defender, e então, ela caiu e feriu o rosto.
(ID. 177969682)

Vejo que a versão narrada pelo apelante é solo nos autos, não sendo endossada por nenhuma prova produzida. Oras, o Laudo Pericial é claro ao narrar a existência de lesões corporais, sendo um corte e edema, sendo totalmente plausível a versão apresentada pela vítima de que sofreu um soco em seu rosto.

Constato ainda que tais lesões não seria possível apenas um empurrão, como quer fazer acreditar o apelante. No mais, tem-se que o depoimento da vítima é endossado pelas declarações da informante, que atestou a existência de previa discussão, seguida por uma agressão por parte do apelante, sendo suficiente para embasar uma condenação penal.

Nesse contexto, por mais que se alegue insuficiência probatória, tenho que a vítima foi segura e harmônica ao detalhar a conduta ilícita e suas palavras encontram respaldo noutros elementos probatórios como a declaração da informante e o exame de corpo de delito, sendo suficientes para respaldar um édito condenatório, como já informado.

Nesse sentido:

(...) Considerada a especial importância atribuída à palavra da vítima nos casos de infrações penais praticadas em contexto de violência doméstica e/ou familiar, é de rigor a manutenção da sentença condenatória quando a narrativa apresentada pela vítima se harmoniza às demais provas amealhadas aos autos, sendo insuficiente à desconstituição do édito condenatório a mera negativa de autoria por parte do réu na fase extrajudicial.
R
ecurso conhecido e desprovido. (N.U 0000303-52.2019.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/09/2022, Publicado no DJE 16/09/2022)

Assim, considerando a especial relevância da palavra da vítima em condutas dessa natureza, aliada ao conjunto probatório contido no caderno processual, não há falar-se em absolvição por falta de provas quanto ao crime de Lesão corporal,
sendo imperiosa a manutenção a sentença condenatória.

Por fim, solicita a extirpação da obrigação de indenizar a vítima, vez que o Apelante não teria condições financeiras de arcar com o pagamento.

Primeiramente, não há como afastar o pedido de indenização,
porque houve pedido expresso na denúncia para a condenação no preceito contido no art. 387, inc. IV, do CPP, assim sendo, a
defesa tinha conhecimento do pedido
,
devendo fazer prova da impossibilidade do pagamento ou de valor que entenda razoável
.

Nesse sentido o Enunciado Orientativo no 14 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:
A condenação a título de reparação de danos materiais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal e efetiva comprovação do prejuízo, sendo vedada a sua fixação de ofício pelo Juiz.

14A - A condenação a título de reparação de danos morais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, mas dispensa instrução específica e efetiva comprovação do prejuízo, podendo o Juiz fixar o valor mínimo com base na gravidade e no modus operandi do delito.

Visto isso, não há que se falar em ausência de contraditório e ampla defesa, vez que desde o oferecimento da denúncia a defesa tinha conhecimento do pedido, cabendo a ela contraditar o requerimento, demonstrando a impossibilidade do pagamento.

No entanto,
entendo que merece reparo a sentença, para a redução do
quantum
fixado a título de reparação
, vez que não houve a observância dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade
na fixação.

Ora, o juízo fixou o valor de R$ 5.000,00, e como é de conhecimento, o valor arbitrado deve atender às finalidades de reparação do dano e repressão do delito.

Especificamente na hipótese em exame, o dano moral ficou configurado, contudo,
nada há, nos autos, que indique que sua gravidade tenha se afastado do ordinário, tanto a pena para o crime de ameaça foi fixada no mínimo legal pelo juiz sentenciante.

Outrossim, segundo a qualificação realizada em juízo (07.05.2023), o apelante é pessoa simples, desempenhando a função de servente de pedreiro, razão pela qual o valor indenizatório (R$ 5.000,00) se mostra incompatível com sua condição econômica e social, de modo que o pagamento da reparação cível poderia acarretar prejuízo no sustento próprio, sendo necessária a redução.

Soma-se a isso o fato de estar assistido pela Defensoria Pública Estadual, indicativo de ser hipossuficiente.

Nesse sentido, este e. Tribunal:

APELAÇÃO CRIMINAL
– LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO SOBRE A INDENIZAÇÃO POR DANO – AFASTAMENTO DA REPAÇÃO CIVIL – PEDIDO EXPRESSO NA INICIAL ACUSATÓRIA E ALEGAÇÕES FINAIS - VÍTIMA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR - ENTENDIMENTOS DO STJ E TJMT -
DESPROPORCIONALIDADE DO VALOR FIXADO [R$ 5.000,00] – APELANTE ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA - REDUÇÃO NECESSÁRIA - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA REDUZIR O VALOR DA INDENIZAÇÃO
.

“Não cabe afastar [...] a indenização por danos morais, havendo pedido expresso da acusação tanto na exordial acusatória quanto em memoriais finais.” (TJMT, AP N.U 0007510-59.2018.8.11.0064).

Para fixação de valor mínimo indenizatório a título de danos morais nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, basta “que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia e independentemente de instrução probatória” sobre a extensão do dano (STJ, AgRg no REsp 1834539/TO).

“
Verificando o julgador que o valor arbitrado à título de reparação à vítima é incompatível com as condições econômicas do réu, aferidas nos autos, sua redução se impõe”.
(TJMT, N.U 0014195-19.2017.8.11.0064).

(N.U 0001041-94.2018.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/09/2021, Publicado no DJE 27/09/2021)

Vale ressaltar que a norma penal não limitou ou regulamentou a forma como será quantificado o mínimo para a indenização, porém deve ser considerado o ressarcimento da vítima em relação aos prejuízos sofridos, não deixando, ainda, de considerar a condição econômica do réu, vez que tal reparação deve ter caráter pedagógico, não representando o seu empobrecimento.

Assim, levando em consideração que os danos causados pelo apelante não passaram do ordinário, bem como levando em consideração a situação
econômico-financeira
do apelante, entendo como suficiente o valor de
1 salário mínimo
.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR EXCLUDENTE DE ILICITUDE. LEGÍTIMA DEFESA. INVIABILIDADE ANTE A AUSÊNCIA DE MODERAÇÃO PARA REPELIR SUPOSTA INJUSTA AGRESSÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. DOLO DE LESIONAR DEMONSTRADO. OFENSA À INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA COMPROVADA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CABÍVEL REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 3. Em análise aos critérios gerais e específicos para a fixação do quantum devido pela indenização por danos morais, verifica-se que a quantia arbitrada em R$ 1.000,00 (mil reais) deve ser reduzida. Segundo informações constantes dos autos, o réu está desempregado e é assistido pela Defensoria Pública. 4.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, somente para reduzir a indenização por danos morais de R$ 1.000,00 (mil reais) para R$ 300,00 (trezentos reais).(
TJ-DF 07032949820208070017 DF 0703294-98.2020.8.07.0017, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Data de Julgamento: 15/07/2021, 2a Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 28/07/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)”. Destaquei

Destarte, reduzo o
quantum
indenizatório para
1 salário mínimo
.

Atento a sentença exarada, entendo necessário, proceder à reforma de
ofício
da primeira fase da dosimetria da pena, vez que a Douta Magistrada Sentenciante apresentou fundamentos inidôneos para exasperar as vetoriais da
culpabilidade
e
motivos do crime,
e assim, exasperar a pena basilar. Senão vejamos:

I -
Verifica-se que a
culpabilidade
do acusado foi acentuada, possuía o mesmo total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve.

(.
..)

IV –
No que tange ao
motivo

do

crime
este não lhe favorece, vez que provocou as lesões sem nenhum motivo aparente, demonstrando a banalidade da ação.

Oras, Juízo
a quo
se equivocou ao depreciar a
culpabilidade
do apelante, vez que lhe incumbia indicar, com base em elementos
concretos
dos autos, a necessidade de se censurar a conduta ilícita para além do previsto pelo legislador, ao invés de se valer de elementos próprios do conceito de crime (imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa).

Como bem registrado no
Enunciado 12 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
a
imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do CP, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta.

Ainda nesse sentido, este e. Tribunal de Justiça:

A imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do Código Penal, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta (Enunciado Criminal n. 12 do TJMT). (N.U 1008770-70.2020.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/08/2021, Publicado no DJE 27/08/2021)

De mesmo modo, necessária a neutralização da vetorial dos
motivos do crime.
É entendimento uníssono deste e. Tribunal de Justiça que a mera menção a banalidade da ação delituosa não é fundamento para exasperação da vetorial, pois este é inerente ao tipo penal.

Nesse sentido:

- A negativação dos motivos do crime com base na mera alusão à banalidade, sem a exposição de elementos concretos que amparem tal convicção, não se traduz em fundamento bastante para o recrudescimento da reprimenda, tornando impositivo estabelecer a pena-base do crime de lesão corporal no mínimo legal.

Apelo conhecido e provido.

(N.U 1023632-17.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/03/2023, Publicado no DJE 13/03/2023)

2. Afasta-se as cargas negativas impostas na culpabilidade do agente e nos motivos do crime nas hipóteses em que se menciona o potencial conhecimento da ilicitude e a banalidade da ação, assertivas estas inerentes ao tipo penal. (N.U 0007150-66.2014.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/03/2023, Publicado no DJE 15/03/2023)

Assim, deve ser reconhecida a inidoneidade das razões lançadas para depreciar as vetoriais da
culpabilidade

e
motivos do crime
,
promovo a neutralização de ofício.

Assim,
passo a dosimetria de pena.

Do crime de Lesão corporal qualificada (art. 129, § 13o do CP) – pena: de 1 a 4 anos de reclusão.

Inexistentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, estipulo a reprimenda inicial em
1 ano de reclusão
.

Ausentes circunstâncias agravantes e atenuantes. Ainda ausentes causas de aumento e diminuição, motivo pelo qual torno definitiva a pena de
1 ano de reclusão.

Mantenho o regime
ABERTO
para o cumprimento da pena (Artigo 33,
caput
c/c § 3o, do Código Penal).

Inaplicável, na espécie, a substituição da pena privativa de liberdade pelas restritivas de direito, previstas no art. 43 e seguintes do Código Penal, vez que o inc. I, do art. 44 do mesmo código veda a conversão quando o crime for cometido mediante violência ou grave ameaça.

Deixo de aplicar, ainda, a suspensão condicional da pena prevista no art. 77 do Código Penal, pois, o cumprimento da pena de reclusão de 1 ano, em regime aberto, é mais benéfica que a suspensão que tem prazo mínimo de 2 anos.

Por todo o exposto, em
parcial
consonância
com o parecer
ministerial,
dou parcial provimento
ao apelo interposto por
Tiago Costa Magalhães,
para reduzir o
quantum
indenizatório para
1 salário mínimo
e, ainda
ex offício,

neutralizar
as vetoriais da
culpabilidade
e dos
motivos do crime,
redimensionando a pena para
1 ano
de
detenção,
em regime inicial
aberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023